Tribunal: TJBA
Processo: 8028441-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028441-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE PENHORA SOBRE VALORES VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S.A., sociedade de economia mista em liquidação, contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Salvador, que, ao determinar a conversão de bloqueio eletrônico em penhora de valores via sistema BACENJUD, deixou de apreciar pedido de substituição por bem imóvel indicado pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da penhora de numerário por bem imóvel nomeado à penhora, com base no princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se a URBIS faz jus à submissão ao regime constitucional dos precatórios, a fim de obstar a constrição judicial de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem legal de preferência para penhora de bens, priorizando o dinheiro, conforme art. 11, cuja inobservância somente se justifica mediante demonstração inequívoca de violação ao princípio da menor onerosidade, ônus não atendido pela agravante. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema 578), fixou a tese de que a observância da ordem legal de penhora é regra, sendo necessária prova concreta para justificar sua flexibilização, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC. A simples nomeação de bem imóvel à penhora não vincula o juízo da execução, tampouco autoriza, por si só, o afastamento da ordem legal, especialmente quando inexistem provas de que a medida cause prejuízo substancial à liquidação da sociedade. A jurisprudência do STF, inclusive na ADPF 808/PA, admite a submissão de empresas estatais ao regime de precatórios somente quando preenchidos cumulativamente os requisitos de prestação exclusiva de serviço público essencial, atuação em regime não concorrencial e ausência de finalidade lucrativa, o que não se verifica no caso, dada a previsão estatutária de distribuição de lucros pela URBIS. A manutenção da penhora de ativos financeiros respeita o princípio da efetividade da execução e constitui medida eficiente, célere e econômica, nos termos do art. 835 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A penhora sobre numerário deve prevalecer sobre bem imóvel nomeado à penhora, salvo prova cabal de onerosidade excessiva e prejuízo à liquidação, o que não se verifica no caso concreto. A submissão de sociedade de economia mista ao regime de precatórios exige o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STF, inexistentes no caso da URBIS. A simples condição de empresa estatal não afasta a aplicabilidade da ordem legal de bens penhoráveis prevista na Lei de Execuções Fiscais e no CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8028441-63.2025.8.05.0000 em que é agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S A URBIS e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.